Tribunal: TJDFT
Processo: 0711983-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0711983-17.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MEDICAS DO CENTRO OESTE E TOCANTINS ( EM LIQUIDACAO EXTRA JUDICIAL) AGRAVADO: ASSOCIACAO MEDICA DE ASSISTENCIA INTEGRADA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por UNIMED FEDERAÇÃO INTERFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MÉDICAS DO CENTRO OESTE E TOCANTINS (EM LIQUIDAÇÃO EXTRA JUDICIAL) contra decisão proferida pelo Juízo da - 6a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que nos autos do cumprimento de sentença movido contra a recorrente por ASSOCIAÇÃO MÉDICA DE ASSISTÊNCIA INTEGRADA, indeferiu o pedido de manutenção da suspensão do processo em razão da deflagração da liquidação extrajudicial da cooperativa agravante, considerando o exaurimento do prazo legal disposto no art. 76 da Lei 5.764/71. Alega a agravante, em síntese, que pelo fato de estar sendo submetida à recuperação judicial, faz jus à prorrogação da suspensão processual por mais um ano, nos termos do art. 76 da Lei 5.764/71, pois não pode concluir a liquidação da cooperativa, sendo "necessária e imprescindível à realização dos levantamentos, registros e apontamentos que o procedimento liquidatório legalmente exige da empresa em liquidação." Aduz que não pode concluir sua liquidação extrajudicial por circunstâncias alheias à sua vontade, e que foi deliberada a continuidade do procedimento em Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 28 de setembro de 2020, mas que, mesmo diante da prorrogação, ainda não foi possível concluir a liquidação. Defende que ainda pende de ultimação a "catalogação de crédito e débito", de modo a possibilitar a quitação das dívidas em igualdade de condições, estabelecendo-se concurso universal de credores, em respeito ao princípio Par Condictio Creditorum. Sustenta que deve ser mantida a suspensão de todas as execuções movidas em face da agravante, por prazo indeterminado, "durante o período de liquidação, independentemente do tempo decorrido desde o decreto de liquidação dado em deliberação assemblear. " Alega, ainda, que o pedido de sobrestamento do cumprimento de sentença também encontra fundamento no art. 921, I, c/c art. 313, V, alínea 'b', do CPC, pois a verificação dos débitos da cooperativa em liquidação é questão prejudicial ao prosseguimento da execução originária. Sustenta a presença dos elementos necessários à concessão de efeito suspensivo ao recurso, destacando haver "temor fundado de que a demora na providência jurídica ora pleiteada acabe por prejudicar integralmente o direito da Agravante, ante a possível constrição de bens pertencentes a ela, culminando potencialmente tais circunstâncias na irreversibilidade da medida agora impugnada em sede de Agravo de Instrumento." Busca, em sede de liminar, o deferimento da tutela antecipada recursal para que seja determinada a imediata suspensão do cumprimento de sentença de origem pelo período adicional de um ano, o que pretende ver confirmado no mérito. Dispensado de preparo em razão da gratuidade judiciária concedida à agravante no ID 89008297 do processo originário. É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e dispensado de recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal, por não verificar a probabilidade do direito vindicado no recurso. De acordo com dispõe o art. 76, da Lei no 5.764/71, que disciplina o regime jurídico das sociedades cooperativas, a publicação da ata da Assembleia Geral que delibera pela liquidação extrajudicial da entidade ou a decisão interventiva do Órgão Executivo para impor sua liquidação, são circunstâncias que impõem, ex lege, o sobrestamento da tramitação de qualquer ação judicial contra a cooperativa, pelo prazo de 1 (um) ano. Caso não seja possível a concretização da liquidação extrajudicial da cooperativa nesse prazo, por motivo relevante, pode ser a suspensão prorrogada por mais um único período de 1 (um) ano, por decisão da Assembleia Geral, conforme dispõe o parágrafo único do art. 76, da Lei no 5.764/71, in verbis: Art. 76. A publicação no Diário Oficial, da ata da Assembléia Geral da sociedade, que deliberou sua liquidação, ou da decisão do órgão executivo federal quando a medida for de sua iniciativa, implicará a sustação de qualquer ação judicial contra a cooperativa, pelo prazo de 1 (um) ano, sem prejuízo, entretanto, da fluência dos juros legais ou pactuados e seus acessórios. Parágrafo único. Decorrido o prazo previsto neste artigo, sem que, por motivo relevante, esteja encerrada a liquidação, poderá ser o mesmo prorrogado, no máximo por mais 1 (um) ano, mediante decisão do órgão citado no artigo, publicada, com os mesmos efeitos, no Diário Oficial. Assim a norma jurídica assegura às cooperativas em liquidação extrajudicial a benesse da suspensão de todas as ações judiciais movidas em seu desfavor, tratando-se de limitação do direito dos credores que é expressamente limitada à dois períodos sucessivos de 1 (um) ano cada. Na hipótese dos autos a recorrente reconhece que teve liquidação judicial decretada pela Assembleia Geral realizada no dia 27 de agosto de 2018, com deliberação publicado no Diário Oficial da União do dia 18 de outubro de 2018, de modo que já está há muito exaurido o prazo legal de suspensão processual preconizado no art. 76, da Lei no 5.764/71. Assim, não se verifica a probabilidade de provimento do agravo de instrumento capaz de justificar a concessão de antecipação de tutela recursal, conforme atesta o a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE SOCIEDADE COOPERATIVA. SUSPENSÃO DAS AÇÕES EM ANDAMENTO. PRAZO DE UM ANO DO ART. 76 DA LEI 5.764/1971. PRORROGAÇÕES CARÁTER EXCEPCIONAL DA REGRA EM COMENTO.SUCESSIVAS. DESCABIMENTO. INVIABILIDADE DE INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA COM O 'STAY PERIOD' DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DESCABIMENTO. 1. Controvérsia em torno da suspensão de um cumprimento de sentença contra uma cooperativa em regime de liquidação extrajudicial para além do prazo de um ano, prorrogável por mais um ano, previsto no art. 76 da Lei 5.764/1971. 2. Nos termos do art. 76 da Lei 5.764/1971, a aprovação da liquidação extrajudicial pela assembleia geral implica a suspensão das ações judiciais contra a cooperativa pelo prazo de um ano, prorrogável por no máximo mais um ano. 3. Inviabilidade de aplicação ao caso das razões de decidir dos precedentes relativos à prorrogação do 'stay period' da recuperação judicial de empresas, pois a recuperação judicial de empresas, por se submeter à supervisão judicial, não guarda semelhança com a liquidação extrajudicial da cooperativa. 4. Caráter excepcional da regra do art. 76 da Lei 5.764/1971 por atribuir a uma deliberação privada o condão de suspender a prestação da atividade jurisdicional. Doutrina sobre o tema. 5. Inviabilidade de interpretação analógica ou extensiva da regra legal 'sub examine', em respeito ao princípio fundamental da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, inciso XXXV, da CF). 6. Caso concreto em que a liquidação extrajudicial foi aprovada em 2011, estando há muito superado o prazo legal de suspensão das ações judiciais. 7. Reforma do acórdão recorrido para se determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença. 8. RECURSO ESPECIAL PROVIDO (REsp 1833613/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 20/11/2020 – grifo nosso) No mesmo sentido, confira-se a jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. COOPERATIVA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. ARTIGO 76 DA LEI No 5.764/71. SOBRESTAMENTO DA EXECUÇÃO. PRAZO DE UM ANO PRORROGÁVEL POR IGUAL PERÍODO. MARCO TEMPORAL ULTRAPASSADO. NOVA PRORROGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a suspensão do processo por mais um ano, porquanto esgotados os prazos previstos no artigo 76 da Lei no 5.764/71. 2. De acordo com a Lei no 5.764/71, que disciplina o regime jurídico das sociedades cooperativas, a publicação no Diário Oficial da ata da Assembleia Geral da sociedade, que deliberou sua liquidação, ou da decisão do órgão executivo federal quando a medida for de sua iniciativa, implicará a sustação de qualquer ação judicial contra a cooperativa, pelo prazo de 1 (um) ano, prorrogável uma única vez, por igual período. 3. A pretensão de nova prorrogação da suspensão de processos movidos em desfavor de cooperativas em liquidação desafia a literalidade da norma específica de regência, porquanto já alcançado o limite temporal fixado pelo legislador. 4. O Superior Tribunal de Justiça se posicionou recentemente no sentido de que o prazo de suspensão dos processos contra cooperativas em liquidação extrajudicial de um ano, prorrogável por mais um, não admite dilatações. Precedente. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1414662, 07019498020228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no DJE: 26/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. NULIDADE. DECISÃO EXTRA PETITA. REJEIÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COOPERATIVA. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ART. 76 DA LEI No 5.764/1971. PLEITO DE PRORROGAÇÃO DA SUSPENSÃO DO PROCESSO. QUARTO PERÍODO CONSECUTIVO DE SOBRESTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1 - À luz do princípio da congruência imperante na legislação processual civil, deve o magistrado decidir a lide nos moldes propostos pela parte, sendo-lhe defeso analisar a pretensão de maneira aquém (citra ou infra petita), fora (extra petita) ou além (ultra petita) do que foi postulado. Significa, pois, que deve ser observada a adstrição da decisão ao provimento jurisdicional deduzido, conforme previsto no art. 492 do CPC. No caso concreto, não há de se falar em apreciação de pedido distinto daquele apresentado pela parte e decisão extra petita, porquanto o comando nela exarado circunscreveu-se aos limites do pleito deduzido pela parte, não o sobrepujando. 2 - De acordo com a jurisprudência do STJ e desta Corte de Justiça, o art. 76 da Lei no 5.764/1971 deve ser interpretado de forma restritiva, de modo a somente autorizar a suspensão das ações em desfavor da cooperativa submetida ao regime de liquidação extrajudicial pelo período de um ano, prorrogável por, no máximo, mais um ano. Assim, resta defeso ao Juiz prorrogar sucessivamente o referido prazo suspensivo. Preliminar rejeitada. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão 1411907, 07406609120218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no DJE: 11/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO PROCESSUAL. NOVA PRORROGAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 76 da Lei no 5.764/71, o prazo da suspensão das ações judiciais que correm contra a sociedade cooperativa em processo de liquidação somente pode ser prorrogado pelo prazo máximo de 1 (ano), se houver motivo relevante. 2. No caso dos autos, a suspensão do cumprimento de sentença perdurou por prazo superior ao previsto no art. 76 da Lei no 5.764/71, o que impede nova prorrogação, por ausência de previsão legal. 3. Não há que se aplicar a suspensão prevista no Código de Processo Civil, porquanto há lei específica (Lei no 5.764/71) que obsta a prorrogação temporal requerida. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1407250, 07307114320218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2022, publicado no DJE: 24/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, não havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito postulado antecipadamente, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Brasília, 27 de abril de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator